Tribunal: TJSP
Processo: 0050055-09.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo buscando absolvição por falta de provas. Tráfico de drogas – Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de - Réu silente em delegacia, e que negou a acusação em juízo. Relatos seguros dos Policiais Militares narrando que Circunstâncias todas

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo buscando absolvição por falta de provas. Tráfico de drogas – Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de - Réu silente em delegacia, e que negou a acusação em juízo. Relatos seguros dos Policiais Militares narrando que Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática delituosa, sendo de rigor a condenação pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal Na segunda fase, exasperação decorrente da circunstância agravante da reincidência. Na terceira fase, não cabimento do redutor de pena previsto no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, por falta de amparo legal
Não cabimento de penas restritivas de direitos – ausência de requisitos legais.
Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Recurso defensivo improvido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.